Tribunal: TJSP
Processo: 1003332-16.2016.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial provimento – Recurso do corréu BANCO BMG – PRELIMINAR -Ilegitimidade passiva – Afastada – Teoria da asserção – Autora que alegou na inicial que obteve, perante o INSS, a informação de que os descontos que ora impugna eram oriundos de empréstimos consignados contratados com a apelante – Própria apelante e corré que assumem a cessão de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial provimento – Recurso do corréu BANCO BMG – PRELIMINAR -Ilegitimidade passiva – Afastada – Teoria da asserção – Autora que alegou na inicial que obteve, perante o INSS, a informação de que os descontos que ora impugna eram oriundos de empréstimos consignados contratados com a apelante – Própria apelante e corré que assumem a cessão de crédito – Cadeia produtiva – Exegese do art. 7o, parágrafo único, do CDC – Apelante que atuou na mesma cadeia de consumo e é solidariamente responsável pelos danos causados - Responsabilidade civil que decorre da natureza da relação jurídica (consumerista) e do princípio da aparência – Preliminar Rechaçada – MÉRITO – Laudo pericial que atestou a falsidade da assinatura aposta nos contratos impugnados – Restou incontroverso, nos autos, que a autora não realizou a contratação do negócio impugnado, sendo, portanto, vítima de fraude permitida em decorrência da falha na prestação dos serviços do réu – Responsabilidade pelo risco da atividade – Responsabilidade objetiva – Exegese dos art. 927, parágrafo único, do Código Civil, art. 14, caput, CDC e Súmula 479 do STJ – De rigor a declaração da inexigibilidade do débito, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício da autora – Sentença mantida neste ponto – Insurgência quanto aos danos morais – Acolhimento - Réu que comprovou nos autos que disponibilizou crédito na conta bancária da autora – Autora que, por sua vez, não negou o recebimento de tais créditos - A permanência da quantia em conta da parte autora, sem qualquer contraprestação, caracterizaria enriquecimento ilícito, o que não se pode admitir – Inexistência de qualquer intenção de devolver a quantia recebida – Ausência de prejuízo efetivo ao direito da personalidade - Enriquecimento indevido que deve ser rechaçado - Precedentes – Sucumbência revista - Recurso parcialmente provido.